Tribunal: STF
Processo: HC 69147
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-28
Data de publicação: 1992-04-28

Ementa:
Prescrição: pena  concreta:  causa  especial  de  aumento  e
concurso formal.
         1. O calculo da prescrição pela pena concreta parte da  pena
total aplicada ao crime, não cabendo subtrair dela, para consideração
isolada, o percentual relativo a causa especial de aumento.
         2.  Na  hipótese  de  concurso  formal,  desconsidera-se   o
acréscimo a ele correspondente, no calculo da  prescrição  pela  pena
concreta, para evitar, no ponto, tratamento mais rigoroso  que  o  do
concurso material; dito acréscimo, contudo,  parcela  de  uma  sanção
única imputada a unidade de fato do  concurso  formal,  dela  não  se
dissocia, como se fora uma pena distinta, para efeito  de  prescrição
isolada.